Tribunal: TJDFT
Processo: 0752783-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. TESE INÉDITA. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE FATO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. QUESTÕES NÃO CONHECIDAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Estando o agravo interno e a ação rescisória em condições de imediato julgamento, em observância aos princípios da economia processual e efetividade, procede-se ao seu julgamento simultâneo.
2. Verificando-se que a alegação de violação à norma jurídica não passa de tese de defesa inédita que deveria ter sido suscitada no processo de conhecimento, e não o foi, permitindo a parte, com sua inércia, que se esgotassem as instâncias ordinárias e extraordinárias de discussão, bem como que adviesse a coisa julgada material, cujos lindes devem ser observados por todos os sujeitos processuais, aplica-se o disposto no artigo 508 do CPC, nos termos do qual, com o trânsito em julgado, consideram-se deduzidas e repelidas todas as defesas que a parte poderia opor.
3. Não se admite a utilização da ação rescisória para flexibilizar os limites da coisa julgada, sob pena de se transformar essa via excepcional em recurso com prazo bienal de interposição, acarretando profunda insegurança jurídica.
4. Somente ocorre erro de fato a autorizar o manejo da ação rescisória quando for admitido um fato inexistente ou considerado como inexistente um fato que efetivamente tenha ocorrido.
5. Para fins de reconhecimento de vícios de omissão e contradição no acórdão, a via recursal cabível para tanto seria a dos embargos declaratórios, que não foram opostos pela parte.
6. Não pode a parte, por meio de ação rescisória, a pretexto de o acórdão rescindendo ter incorrido em erro de fato, pretender suprir omissão e contradição que deveriam ter sido arguidas em embargos declaratórios, olvidando, contudo, que ação rescisória não constitui sucedâneo de embargos de declaração, conforme entendimento sedimentado do STF.
7. Ação rescisória parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo interno prejudicado.